Tribunal: TJSP
Processo: 2027493-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Apresentação da declaração prevista no parágrafo 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que gera a presunção relativa de pobreza em favor do declarante – Impugnação apresentada pela parte contrária que veio desacompanhada de prova que contrariasse essa presunção – Benefício mantido – Agravo de instrumento conhecido e não provido.